Tribunal: TJSP
Processo: 2152014-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, taxa de serviços de bombeiro e CIP, exercícios de 2015 e 2016 – Município de Bauru - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) posse, propriedade, ou domínio útil do imóvel tributado de parte do promissário comprador; b) compromisso de compra e venda celebrado em

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, taxa de serviços de bombeiro e CIP, exercícios de 2015 e 2016 – Município de Bauru - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) posse, propriedade, ou domínio útil do imóvel tributado de parte do promissário comprador; b) compromisso de compra e venda celebrado em 2012, com rescisão em 2016; c) ausência de construção no terreno objeto de negociação – Súmula 393/STJ – Ademais, o promitente vendedor tem legitimidade passiva executiva, conforme STJ, Tema 122 - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152014-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, são agravados LUCIANE MIRANDA DE FARIA CRUZ e JAFD
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152014-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 38009
AGRV.No: 2152014-37.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, taxa de serviços de
bombeiro e CIP, exercícios de 2015 e 2016 Município de Bauru -
Exceção de pré-executividade - Extinção da execução Não
cabimento, dada a necessidade de dilação probatória em relação às
alegações de: a) posse, propriedade, ou domínio útil do imóvel
tributado de parte do promissário comprador; b) compromisso de
compra e venda celebrado em 2012, com rescisão em 2016; c)
ausência de construção no terreno objeto de negociação Súmula
393/STJ
Ademais, o promitente vendedor tem legitimidade
passiva executiva, conforme STJ, Tema 122 - RECURSO DO
EXEQUENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE BAURU, contra r. decisão de fls. 187/8, proferida em execução
fiscal referente a IPTU, taxa de serviços de bombeiro e CIP, exercícios de 2015 e
2016, proposta contra LUCIANE MIRANDA DE FARIA E OUTRA, pelo qual a
recorrente pretende o prosseguimento da execução, alegando que: a
jurisprudência empregada pela r. decisão agravada se aplica ao direito privado e
não ao público, mesmo porque, neste, prevalece a supremacia do interesse
público; a parte agravada é legitimada passiva, pois é, ou foi possuidora do
imóvel tributado, por força de compromisso de compra e venda, conforme
jurisprudência do STJ em regime de recursos repetitivos.
2. A r. decisão agravada, ao acolher exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: embora tenha
havido o compromisso de compra e venda, o imóvel estava em construção, tanto
que o promissário comprador não teve imissão em posse; logo, é parte ilegítima.
3. Resposta (fls. 33/ss). Não há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Procede a pretensão recursal.
Foi proposta a execução fiscal fundada em CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152014-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção de pré-
executividade (fls. 16/21), que foi impugnada pelo exequente.
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez, que só
pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo único).
Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos autos
não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a existência
de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA
que aparelha a execução acima mencionada, especialmente no que tange à
alegação de: a) posse, propriedade, ou domínio útil do imóvel tributado de parte
do promissário comprador; b) compromisso de compra e venda celebrado em
2012, com rescisão em 2016; c) ausência de construção no terreno objeto de
negociação (fls. 1/ss).
Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória, vem
ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ:
A
exceção
de
pré-executividade
é
admissível
na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.
Com efeito, curial que a parte executada se valha de
embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar um processo
adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de banalizar o
incidente da exceção de pré-executividade.
Não bastasse isso, tendo em vista a possível existência de
compromisso de compra e venda, não é possível reconhecer a alegada
ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista as teses jurídicas estabelecidas
pelo Egrégio STJ em julgamento de Recurso Especial, submetido ao regime de
Recursos Repetitivos, Tema 122, nos seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152014-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(cf. REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009; REsp.
1110551/SP, DJe de 18/06/2009).
Na ocasião em que foram estabelecidas aludidas teses
jurídicas, foram consideradas as seguintes circunstâncias: a) os possíveis
legitimados passivos da relação obrigacional tributária previstos no art. 34 do
CTN; b) pronunciamentos do Egrégio STJ sobre a questão; c) a possibilidade do
credor tributário poder valer-se de um dos sujeitos passivos da relação tributária,
eleitos na legislação local.
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos, a
súmula n° 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU.
No sentido supra, são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém IPTU dos exercícios de 2016 e
2017
Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça

Decisão mantida - Recurso não provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152014-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro:
20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do vendedor após o registro do compromisso de
venda e compra do imóvel no CRI - Interposição de
recurso especial - Decisão do STJ pela legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor
e
do
compromissário comprador - Recurso devolvido à Turma
Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do STJ -
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento
2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI Cartório
de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123, CTN). Essa
omissão, atribuída ao adquirente do imóvel tributado, deve ser resolvida entre ele
e o transmitente.
Assim, as razões acima expostas conduzem à conclusão de
que, no caso, a Municipalidade pode propor e prosseguir a execução contra a ora
recorrente, de modo que era o caso de rejeição da alegada ilegitimidade passiva.
Pelos fundamentos acima expostos, dá-se provimento ao
recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade. Sem honorários
advocatícios, pois a execução prossegue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152014-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo meu voto, recurso provido.
Int.